Tribunal: TJSP
Processo: 1001934-57.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
Rescisão do contrato, reintegração de posse e taxa de retenção. Conteúdos não impugnados. Pretensão, no mais, de cobrança da taxa de ocupação. Impossibilidade. Negócio envolvendo a alienação de lote desprovido de benfeitoria suficiente a estabelecer a utilização do bem pela compradora. Taxa de ocupação inadmissível.

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
Rescisão do contrato, reintegração de posse e taxa de retenção. Conteúdos não impugnados. Pretensão, no mais, de cobrança da taxa de ocupação. Impossibilidade. Negócio envolvendo a alienação de lote desprovido de benfeitoria suficiente a estabelecer a utilização do bem pela compradora. Taxa de ocupação inadmissível. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.